Tribunal: TJDFT
Processo: 0700652-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS. REQUERIMENTO DE PESQUISAS ATÍPICAS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS À SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS (SUSEP) E À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS EMPRESAS DE SEGUROS GERAIS, PREVIDÊNCIA PRIVADA E VIDA, SAÚDE COMPLEMENTAR E CAPITALIZAÇÃO (CNSEG). CABIMENTO. POSSIBILIDADE DA MEDIDA EVIDENCIADA PELAS ESPECIAIS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. FRUSTRADAS AS TENTATIVAS TÍPICAS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. A questão consiste em examinar a possibilidade de requisição, por meio da expedição de ofício endereçado à CNSEG e à SUSEP, de informações a respeito de bens pertencentes ao devedor.

2. É ônus do exequente indicar bens suscetíveis de penhora (art. 798, II, "c", do CPC), cumprindo-lhe, para tanto, realizar as diligências necessárias e ao seu alcance para localização de bens integrantes do patrimônio do devedor.

3. Na hipótese, restou demonstrado que o Agravante empreendeu pesquisas a fim de localizar bens do agravado, no entanto, todas as tentativas restaram infrutíferas, impossibilitando, assim, a satisfação dos interesses do Credor especificamente quanto ao recebimento do crédito que possui.

4. Esta Turma adota a orientação de que esgotadas e frustradas as medidas típicas visando localizar bens passíveis de penhora, por se tratar de medida de interesse da justiça e no interesse do credor para fins de satisfação de seu crédito, deve ser deferido pedido de expedição de ofícios para SUSEP e CNSEG objetivando solicitar informações acerca da existência de ativos financeiros de titularidade do executado, especialmente no que concerne à existência de plano de previdência privada, seguros, títulos de capitalização.

5. Com a chegada das informações, é possível a penhora de aplicação em previdência privada em nome do devedor, sem prejuízo dele poder demonstrar e alegar eventual impenhorabilidade da verba.

6. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.